Tribunal: TJPA
Processo: 0804602-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804602-29.2022.8.14.0401

APELANTE: MARLON FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. O apelante pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de provas, atipicidade da conduta e inexistência de dolo, invocando ainda os princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a conduta é atípica por ausência de dolo ou de lesão ao bem jurídico; (iii) determinar se os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade afastam a incidência do Direito Penal no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O conjunto probatório formado pela palavra coerente da vítima, corroborada por testemunho e pela confissão do acusado, demonstra de forma segura a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato. 4. A palavra da vítima, em crimes e contravenções no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, uma vez que tais atos ocorrem em ambiente de intimidade, normalmente sem testemunhas, devendo ser valorada em harmonia com os demais elementos dos autos. 5. A confissão parcial do acusado, ao admitir ter empurrado a vítima e quebrado seu celular, reforça a veracidade das declarações da ofendida e confirma o dolo na prática da conduta. 6. A contravenção de vias de fato se caracteriza pela prática de agressão física sem lesão corporal, bastando a intenção de ofender a integridade física ou moral da vítima; logo, não procede a tese de atipicidade por ausência de dolo. 7. Os princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade não afastam a tipicidade formal e material do fato quando há efetiva violação ao bem jurídico tutelado, sob pena de ruptura da coerência do sistema penal. 8. A ação penal por contravenção de vias de fato é pública incondicionada, sendo irrelevante a vontade da vítima quanto ao prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão do réu, é suficiente para sustentar a condenação em contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

2. A conduta consistente em agressão física sem lesão corporal configura contravenção penal de vias de fato, sendo inaplicável a tese de atipicidade por ausência de dolo.

3. Os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade não excluem a incidência penal quando há lesão concreta a bem jurídico tutelado.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP), art. 21; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLON FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença condenatória proferida pela MMª 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Belém/PA, que o condenou pela infração penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941, com pena fixada de 20 (vinte) dias de prisão simples pelo fato de ter praticado vias de fato contra sua ex-companheira ao deferir um soco em sua cabeça e boca, além de quebrar seu aparelho celular.

A sentença recorrida (ID 18078704) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando os depoimentos das testemunhas (ID 18078702), bem como o depoimento da vítima (ID 18078701). O apelante, mesmo devidamente citado, não compareceu à audiência de instrução para contar sua versão dos fatos.

Em suas razões recursais o apelante insurge-se contra a sentença condenatória (ID 18078708) alegando que o édito condenatório não tem como prevalecer haja vista inexistir nos autos provas que sustentem a condenação do recorrente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 18078713) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que a sentença não tem o que ser modificada, pelo que deve a decisão primeva ser mantida. No mesmo sentido, segue a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 18395484).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas e atipicidade da conduta, bem como pelo fato de inexistir lesão ao bem jurídico tutelado que atraia a incidência do Direito Penal.

Imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima por meio do qual afirma que no dia do ocorrido (10/02/2022), estava há 5 meses separada do apelante e teria sido procurada pelo apelante para dormir em sua casa, pois o recorrente queria ficar um tempo com a filha do casal (à época com 5 meses). A vítima mexia em seu celular e o autor, achando que a mesma não lhe dava a atenção devida ficou bravo e iniciou desentendimento entre o casal. Em seguida, desferiu um soco na cabeça e na boca da vítima, além de quebrar o celular desta.

Em decorrência dos fatos narrados pela vítima, a autoridade policial concedeu em seu favor várias medidas protetivas.

No inquérito policial ora mencionado e o qual gerou a denúncia, foram ouvidas a vítima, testemunha e o acusado o qual narrou desentendimento entre o casal assumindo ter ficado irritado e empurrado a vítima, podendo nessa hora ter atingido a região do rosto da vítima e confessado ter quebrado o celular que essa portava.

Assim, verifica-se que das provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não há dúvidas da autoria delitiva cometida pelo acusado apelante, que inclusive, confessou seus atos (ID 18078667).

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhadas às informações viabilizadas pela oitiva da testemunha que a todo instante esteve com a vítima, afora a confissão do apelante acerca dos atos cometidos por si.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

No que se refere ao argumento do apelante de que a alegada conduta delitiva é atípica, por não existir nos autos a demonstração do dolo, é de se ressaltar que a contravenção penal de vias de fato consiste na prática de agressão física sem o propósito de lesionar, ou seja, sem resultar em lesão corporal constatável por exame pericial. Trata-se de uma conduta em que o agente utiliza força física contra outra pessoa, como empurrões, tapas, puxões de cabelo, socos não lesivos, entre outros, mas sem causar dano anatômico ou funcional ao corpo da vítima.

Não procede, igualmente, a assertiva da defesa de que inexiste ao caso bem jurídico lesionado, pelo que dever-se-ia incidir os princípios da subsidiariedade, intervenção mínima e fragmentariedade, além da vítima ter manifestado seu interesse em não prosseguir com a ação.

Insta rememorar que as contravenções de via de fato, são ações penais públicas incondicionadas dado seu alto grau de reprovabilidade, de modo que se torna irrelevante a vontade da pessoa ofendida nesses casos.

Ademais, quando a conduta subsume-se ao tipo e há violação concreta do bem jurídico (como aqui há certeza de que houve), a não aplicação da norma penal rompe a coerência interna do sistema e desvirtua o princípio da legalidade. Assim, os princípios invocados pelo recorrente, embora relevantes como parâmetros de política criminal, não constituem cláusulas de exclusão da norma penal, sobretudo quando há tipicidade formal e lesão a bem jurídico tutelado.

Outrossim, quanto a ausência de dolo levantada pelo apelante, também não procede.

Em depoimento à autoridade policial o recorrente confessou ter atingido o rosto da vítima em estado de irritação, comportamento este frequente perante a vítima, atestado ainda pela testemunha ouvida nos autos. Além disso, convém frisar que o autor depois da agressão praticada contra a vítima ainda quebrou o celular desta, demonstrando consciência nos atos e querendo de toda e qualquer forma atingir a ofendida.

Ora, a situação como ocorreu tal como narrada em inquérito policial e confirmado em depoimentos ao longo da instrução processual – destacando que o acusado sequer compareceu à audiência de instrução para narrativa da sua versão dos fatos - nem de longe pode-se ter como “contato acidental”.

Ainda que o ato cometido pelo apelante seja de pequena gravidade, esse não pode passar ileso, haja vista que essa Justiça tem por dever tutelar a integridade física e moral das pessoas.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que o acusado confessou a prática delitiva e esta foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo a quo pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
MARLON FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES
, pela infração penal no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941, com pena fixada de 20 (vinte) dias de prisão simples, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025